Tribunal: TJPA
Processo: 0010118-97.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010118-97.2016.8.14.0005

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

APELADO: AUTO POSTO ARCO IRIS LTDA EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0010118-97.2016.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:ALTAMIRA - PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE
:

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

ADVOGADOS:

JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS – OAB/SP 273.843 E WAGNER WESLEY LIMA DA COSTA – OAB/PA 31.245

APELADO: AUTO POSTO ARCO ÍRIS LTDA EPP

ADVOGADO:

WAYLLON RAFAEL DA SILVA COSTA – OAB/PA 18.255-B

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. OPORTUNIZADO PRAZO PARA CORREÇÃO. INÉRCIA. DESERÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0010118-97.2016.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:ALTAMIRA - PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE
:

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

ADVOGADOS:

JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS – OAB/SP 273.843 E WAGNER WESLEY LIMA DA COSTA – OAB/PA 31.245

APELADO: AUTO POSTO ARCO ÍRIS LTDA EPP

ADVOGADO:

WAYLLON RAFAEL DA SILVA COSTA – OAB/PA 18.255-B

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
interpôs

Recurso de

Apelação Cível

contra Sentença proferida no PJe ID

6525742, páginas 1-5

que

julgou procedente a pretensão.

Eis a parte dispositiva da sentença objurgada:

“ Diante do exposto, resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida AUTO POSTO ARCO IRÍS LYTDA

a pagar para a parte autora SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

o valor de R$ 4. 029,73(quatro mil, vinte e nove reais e setenta e três centavos) , corrigidos monetariamente( INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m. dede a citação.

Ante a sucumbência recíproca, condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da condenação e custas processuais pro rata entre as partes, conforme art.85 do Código de Processo Civil,considerando a complexidade, a duração e o valor da causa. “

Em razões recursais,

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
sustenta

os seguintes argumentos vértices, a saber: (i) inadimplência antes do óbito a ensejar a não obrigação quanto ao pagamento do seguro, (ii) permanência das cláusulas contratuais, (iii) aplicação do Código Civil

e (iv) reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão.

Contrarrazões apresentadas no Pje ID 6525747, páginas 1-4.

No Pje ID 17862113, páginas 1-2, esta Relatora

despachou:

(..)“

Dessa forma, sob pena de não conhecimento do recurso, e em 5 (cinco) dias:

1) apresente

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE o Relatório de Conta do Processo associado aos documentos apresentados e, ainda, realizar a complementação do recolhimento eis que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, ou

2) caso seja impossível apresentar a documentação, efetuar novo recolhimento desde que dobrado (art. 1.007, § 4º, do CPC). Publique-se. Intimem-se.

Após, retornem conclusos para julgamento do Recurso de Apelação Cível.”

No Pje ID 18170295, página 1, a Unidade de Processamento Judicial assim certificou:

“CERTIDÃO

CERTIFICO que, até a presente data, não houve manifestação da parte recorrente SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.”

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº

0010118-97.2016.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:ALTAMIRA - PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE
:

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

ADVOGADOS:

JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS – OAB/SP 273.843 E WAGNER WESLEY LIMA DA COSTA – OAB/PA 31.245

APELADO: AUTO POSTO ARCO ÍRIS LTDA EPP

ADVOGADO:

WAYLLON RAFAEL DA SILVA COSTA – OAB/PA 18.255-B

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

A primeira análise a ser feita é quanto ao Juízo de Admissibilidade, constituindo questão preliminar ao julgamento do mérito.

Sob olhar ao caso concreto, examino a desatenção do

Apelante

ao requisito extrínseco de admissibilidade recursal, a saber:
O preparo
, que importa o custeio das despesas referentes ao processamento do recurso ora interposto.

Estabelecido no artigo 1.007 do Código de Processo Civil e segundo o § 4º
[1]
, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso e, quando não o faz, após a intimação na pessoa do advogado, deve recolhê-lo em dobro, sob pena de deserção.

É obrigação, portanto, da Recorrente comprovar o preparo recursal no momento em que interpõe o recurso, em conjunto com a seguinte documentação: Boleto Bancário de Custas, Comprovante de Pagamento e Relatório de Conta do Processo, conforme Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1°- Regimento de Custas do TJPA.

E, quando não o faz no momento do recolhimento simples, mantém-se a regra de apresentação dos documentos, agora, com pagamento dobrado das custas.

Pois bem.

Deserto é o presente recurso de Apelação Cível dado o não recolhimento suficiente do preparo dado que não juntou

o Relatório de Conta do Processo

conforme certidão juntada no Pje ID 18170295,página 1,
in verbis:

“
CERTIFICO que, até a presente data, não houve manifestação da parte recorrente SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.”

Que referencia a seguinte ordem judicial,
in verbis:

“
Dessa forma, sob pena de não conhecimento do recurso, e em 5 (cinco) dias:

1) apresente

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE o Relatório de Conta do Processo associado aos documentos apresentados e, ainda, realizar a complementação do recolhimento eis que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, ou

2) caso seja impossível apresentar a documentação, efetuar novo recolhimento desde que dobrado (art. 1.007, § 4º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos para julgamento do Recurso de Apelação Cível.” ( Pje ID 17862113, páginas 1-2).

Há, portanto, a certeza da deserção!

Nessa senda venho dessa forma decidindo:

“EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO SIMPLES E
AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. NÃO ATENDIMENTO AO ART. 1.007, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESERÇÃO. PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
.

1.

Enquanto requisito extrínseco de admissibilidade recursal, o preparo deve ser comprovado no momento da interposição do recurso em conjunto com o boleto bancário, relatório de conta do processo e comprovante de pagamento.

2.

Quando o Recorrente assim não procede e, após a intimação na pessoa do advogado, o preparo deve ser recolhido em dobro, sem a dispensa dos documentos necessários, sob pena de deserção, na forma do art. 1007, § 4º do Código de Processo Civil.

3.
Agravo Interno não conhecido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802887-88.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/11/2022 ) “

Portanto, é de se inadmitir o Recurso de Apelação Cível

ante o Juízo de Admissibilidade Negativo por

deficiência no

preparo.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da Apelação Cível

por ser recurso eminentemente

deserto,

segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.(...) § 4
o
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Belém, 19/03/2024